Tribunal: TJSP
Processo: 0010231-91.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Pedido inicial de emissão de diploma de conclusão do curso, negada pela instituição ré por suposta falta de preenchimento dos requisitos pelo autor. Discussão sobre negócio jurídico entre particulares e não sobre normas de ensino. Análise de falhas ou defeitos na prestação de serviços educacionais. Competência das Subseções 2a e 3a do Direito Privado. Conflito

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Pedido inicial de emissão de diploma de conclusão do curso, negada pela instituição ré por suposta falta de preenchimento dos requisitos pelo autor. Discussão sobre negócio jurídico entre particulares e não sobre normas de ensino. Análise de falhas ou defeitos na prestação de serviços educacionais. Competência das Subseções 2a e 3a do Direito Privado. Conflito procedente, reconhecida a competência da 14a Câmara de Direito Privado. Aplicação do artigo 103 do RITSP e do artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução no 623/2013.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000409196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0010231-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
suscitante 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 14a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E
CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0010231-91.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSCITADO: 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
V O T O No 40196
Ação de obrigação de fazer. Pedido inicial de emissão de
diploma de conclusão do curso, negada pela instituição
ré por suposta falta de preenchimento dos requisitos pelo
autor. Discussão sobre negócio jurídico entre particulares
e não sobre normas de ensino. Análise de falhas ou
defeitos
na
prestação
de
serviços
educacionais.
Competência das Subseções 2a e 3a do Direito Privado.
Conflito procedente, reconhecida a competência da 14a
Câmara de Direito Privado. Aplicação do artigo 103 do
RITSP e do artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução no
623/2013.
Visto.
1. Ajuizada ação de obrigação de fazer pela qual se
busca da instituição de ensino ré a emissão de certificado de conclusão
de curso do autor, na área de Arquitetura e Urbanismo, proferiu-se
sentença de improcedência, apelando o autor para obter o referido
diploma. Distribuído o recurso para a 14a Câmara de Direito Privado,
nesta foi determinada a redistribuição à Seção de Direito Público, cuja 8a
Câmara suscitou o presente conflito negativo de competência, com base
no artigo 103 do Regimento Interno deste TJ/SP1, sob o argumento, em
síntese, que a lide não orbita em torno de controle de ato do Poder
Público e sim em torno de alegada falha administrativa da própria
instituição privada de ensino, ao não considerar preenchidos os requisitos
de cumprimento de grade curricular aptos à conclusão do curto pelo
autor.
É o relatório.
1 A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda
que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Fundamento e decido.
2. Com o respeito devido à Câmara suscitada, a
competência é da 14a Câmara de Direito Privado. Não se discute
efetivamente nada concernente ao serviço público de ensino e sim a
correição ou não da conduta da instituição de ensino ré ao negar o
diploma de conclusão do curso ao autor, sem sujeição alguma do Estado
ao polo passivo da relação jurídico-processual, como esclarecido pelo
digno Desembargador suscitante, Dr. José Maria Câmara Júnior, ao
declinar de sua competência e suscitar o conflito negativo.
Bem lembrado os vv. Acórdãos que, em exame a
hipóteses similares, assentou a competência das Subseções 2a e 3a,
compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos seguintes
termos:
“COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos morais - Ajuizamento com a
pretensão de obter o recebimento de diploma de curso superior após,
segundo a narrativa da inicial, a conclusão de todas as pendências -
Objeto da lide que diz respeito a obrigações irradiadas de contrato de
prestação de serviço escolar, firmado com instituição de ensino superior
particular, e não diretamente a questões de ensino em geral Competência
preferencial das Câmaras compreendidas nas Seções de Direito Privado
II e III - Redistribuição para a Câmara suscitada Conflito procedente”
“[...]”
“Como se vê, o cerne da discussão é a pretensão
de obter o recebimento de diploma em curso superior sob a
alegação de que, ao contrário do declarado pela universidade,
inexistem pendências para tanto. Busca, além de obrigação de fazer, o
ressarcimento a título de danos morais por não ter recebido o documento
de conclusão e ter sido impedida de colar grau com a sua turma.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
“Com efeito, não se trata diretamente de questões
de ensino em geral, de competência da Seção de Direito Público, mas
sim de obrigações irradiadas de contrato de prestação de serviço escolar,
o qual foi firmado com instituição de ensino superior particular. Desse
modo, a solução não diz respeito aos interesses do ensino em si, mas
sim a conflito decorrente de negócio jurídico celebrado entre
particulares...”

(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0004559-73.2018.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Praia Grande - 1a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018).”
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS AJUIZADA EM FACE DE ENTIDADE PARTICULAR DE
ENSINO - RECUSA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO -
OBRIGAÇÃO IRRADIADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS - COMPETÊNCIA PREFERENCIAL E
COMUM DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO II E III EM RAZÃO
DA MATÉRIA VERSADA NA DEMANDA - DEFINIÇÃO QUE SE DÁ
PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO RITJSP) -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, PARÁGRAFO 1o, DA RESOLUÇÃO No
623/2013, DO ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE,
RECONHECIDA
A
COMPETÊNCIA
DA
COLENDA
CÂMARA
SUSCITADA". "O artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução n° 623/2013,
atribui às Subseções II e III, compostas pelas 11a a 38a Câmaras da
Seção de Direito Privado, a competência preferencial e comum para o
julgamento de ações que envolvam obrigações irradiadas de contratos de
prestação de serviços escolares". (TJSP; Conflito de competência cível
0042380-48.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Em suma, e sempre com o respeito indispensável,
não se discutem os interesses ou normas do ensino; discute-se um
negócio jurídico firmado entre particulares, com a existência ou não de
falhas ou defeitos na prestação dos serviços contratados, a justificarem
ou não a negativa de expedição de diploma de conclusão de curso ao
autor.
Tem-se por PROCEDENTE o conflito e reconhece-
se a competência para a causa da Colenda 14a Câmara de Direito
Privado, com fundamento no artigo 103 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça e no artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução 623/20132.
É como voto.
SOARES LEVADA
Relator
2 A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:

§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas
11a a 38a Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado,
inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares e de
fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia.